Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740749-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALANCLEI BARROS DECISÃO Os autos retornaram da e. Presidência para apreciação do petitório de ID 29818547 (alegação de descumprimento da obrigação de fazer pelo DISTRITO FEDERAL). Nada a prover, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Com efeito, o recorrido deverá se valer da via própria a eventual requerimento de cumprimento provisório da decisão judicial, perante o Juízo competente. Retornem os autos à e. Presidência (prazo para recurso à decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinários interposto pelo DISTRITO FEDERAL). Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito